Tribunal: TJSP
Processo: 0010657-02.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Estelionato praticado contra idoso – Prescrição concretizada no tocante ao réu Fernando – Causa extintiva da punibilidade que se reconhece de ofício - Pretensão de unificação de feitos, sob o fundamento de que os crimes foram praticados em continuidade delitiva – Reunião de feitos que implicaria em inevitável tumulto processual – Fenômeno da conexão que não determina a reunião de processos se

Ementa:
Estelionato praticado contra idoso – Prescrição concretizada no tocante ao réu Fernando – Causa extintiva da punibilidade que se reconhece de ofício - Pretensão de unificação de feitos, sob o fundamento de que os crimes foram praticados em continuidade delitiva – Reunião de feitos que implicaria em inevitável tumulto processual – Fenômeno da conexão que não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado – Inteligência da Súmula 235 do STJ - Unificação de penas e reconhecimento da continuidade delitiva a ser providenciada, se o caso, pelo juízo das execuções – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Condenação mantida – Penas que não demandam correção – Adequação da substituição da corporal por duas restritivas de direitos – Regime fechado imposto ao réu reincidente – Abrandamento, todavia, que se mostra adequado – Recurso parcialmente provido.